Tribunal: TJDFT
Processo: 0754099-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754099-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZAIAS BATISTA DE ARAUJO RECORRIDO: AME DIGITAL BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido a correção de erro na juntada do comprovante de pagamento, quando o recorrente recolhe o preparo no prazo da Lei de Regência, mas equivoca-se na juntada. Tal situação, contudo, se difere daquela em que a parte recolhe o preparo intempestivamente. (Acórdão 1362028, 07043838020208070010, Primeira Turma Recursal). A prova do processo demonstra que o recorrente, quando da interposição do recurso, juntou o comprovante das custas em duplicidade e, após oportunizada a correção do equívoco, recolheu o preparo fora do prazo do art. 42 da Lei 9.099/1995. Trata-se, pois, de evidente erro que não pode ser convalidado. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais. Assim, o recurso é deserto. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito J